Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726357-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de titulo extrajudicial de no 0701124-12.2017.8.07.0001, indeferiu seu pedido da terceira interessada, ora agravante, de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, o agravado CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS, em preliminar, requer o não conhecimento do recurso em razão de irregularidade na representação processual. Aduz a ilegitimidade processual da CEF pois, foi somente oficiada para obtenção de informações. Sustenta a falta de interesse da agravante, em virtude de, consoante decisão do Juízo a quo, haverá a quitação do débito junto ao credor fiduciário. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares aventadas. Intime-se, também, a agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Cumprida a intimação ou transcorrido o prazo concedido, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 18:25:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador